Tribunal: TJDFT
Processo: 0750845-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. VIGILÂNCIA DIRETA EXIGIDA PELA LEI No 14.843/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de a gravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu autorização para saídas temporárias a reeducando condenado pela prática de roubo majorado ocorrido em 24/11/2024. O Ministério Público requer a reforma da decisão sustentando inaplicabilidade da saída sem vigilância direta em razão da Lei no 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da edição da Lei no 14.843/2024, cabe deferir saídas temporárias sem vigilância direta ao condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a Lei no 14.843/2024 alterou o art. 122 da Lei de Execução Penal para dispor que não terão direito à saída temporária nem a trabalho externo sem vigilância direta os condenados por crime hediondo ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a decisão deve ser reformada.

4. A imposição de vigilância direta não elimina o benefício, apenas condiciona a fruição a requisito adicional de monitoramento estatal, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal — arts. 122 a 124; art. 122, §2o (redação dada pela Lei no 14.843/2024); Código Penal, art. 157, §2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2003878, 0706307-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2025, DJe 09/06/2025; Acórdão 1900022, 0723460-66.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2024, DJe 10/08/2024.